Tribunal: STF
Processo: ARE 1557790
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 34).  



    Aduz o recorrente que:



    mostra-se desnecessário examinar a matéria fática e probatória, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, ou seja, a possibilidade de regulamentação a fim de garantir o direito constitucionalmente assegurado aos Delegados de Polícia do Estado de Goiás de gozar do abono de permanência (doc. 39, p. 4). 



    Refuta, também, o óbice da Súmula 280/STF, afirmando que:



    apesar de reconhecer a existência da garantia constitucional ao abono de permanência aos servidores que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, em sede de Sentença e Acórdão, tal direito foi indeferido no âmbito estadual por ausência de legislação específica, de modo que o Tribunal de origem violou o artigo 5º, LXXI, e artigo 40, §19, ambos da Constituição Federal (doc. 39, p. 5).



    Por fim, diz que:



    o Tribunal de origem ofende o direito dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás ao estabelecimento de condições legais ao exercício do abono de permanência, o que por sua vez, afasta a tese proposta pela Súmula 280 do STF, já que há a presença de violação de lei constitucional (artigo 5º, LXXI, e artigo 40, §19, ambos da Constituição Federal). (Doc. 39, p. 5). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 34).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator